Tribunal: CARF
Processo: 10830.001403/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2002, 31/10/2002, 31/01/2003, 30/04/2003, 31/07/2003, 31/10/2003, 31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DIF PAPEL IMUNE. PREVISÃO LEGAL.
É cabível a aplicação da multa por ausência da entrega da chamada DIF Papel Imune, pois esta encontra fundamento legal no art. 16 da Lei no 9.779/99 e no art. 57 da MP no 2.15835/2001, regulamentados pelos arts. 1o, 11 e 12 da IN SRF n° 71/2001.
VALOR A SER APLICADO A TÍTULO DE MULTA POR ATRASO OU FALTA DA ENTREGA DA DIF PAPEL IMUNE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune deve ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.15835/ 2001. Aplicação da Súmula CARF no 151, DOU de 10/09/2019.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001403/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.409 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
PERES & FINARDI LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2002, 31/10/2002, 31/01/2003, 30/04/2003,
31/07/2003, 31/10/2003, 31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA “DIF PAPEL IMUNE”.
PREVISÃO LEGAL.
É cabível a aplicação da multa por ausência da entrega da chamada “DIF Papel
Imune”, pois esta encontra fundamento legal no art. 16 da Lei no 9.779/99 e no
art. 57 da MP no 2.15835/2001, regulamentados pelos arts. 1o, 11 e 12 da IN
SRF n° 71/2001.
VALOR A SER APLICADO A TÍTULO DE MULTA POR ATRASO OU
FALTA DA ENTREGA DA “DIF PAPEL IMUNE”. RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a multa pela falta ou atraso na
apresentação da “DIF Papel Imune” deve ser cominada em valor único por
declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário,
conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.15835/ 2001.
Aplicação da Súmula CARF no 151, DOU de 10/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que a multa seja adequada ao que dispõe o texto da Lei n°
11.945, de 4 de junho de 2009, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001403/2006-51
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001403/2006-51

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, para exigência da multa regulamentar, lavrado em
decorrência da constatação de atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas
ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune). O lançamento foi amparado nos dispositivos
legais relacionados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração,
merecendo destaque o artigo 57 da MP 2.158-35/2001, a IN SRF 71/2001 e a IN SRF 159/2002.
O crédito tributário consolidado no referido auto de infração, referente aos fatos
geradores relativos ao período compreendido entre 1o a 4o Trimestre de 2002, 1o a 4o Trimestre
de 2003 e 1o e 2o trimestre de 2004, atingiu o montante de R$ 453.000,00.
Tempestivamente, o sujeito passivo impugnou o lançamento, argumentando, em
síntese, a penalidade é ilegal e fere princípios constitucionais.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão DRJ/RPO no 14-15.295, de 28/03/2007 (fls.150/154), que, por unanimidade de votos,
concluiu pela procedência do lançamento, mantendo o crédito tributário exigido, conforme
ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTR1AUZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/07/2002, 31/10/2002, 31/01/2003, 30/04/2003, 31/07/2003,
31/10/2003, 31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A não -apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos
estabelecidos pela legislação, sujeita o contribuinte à imposição da multa prevista.
Inconformada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.47/53, alegando o seguinte: (i) que não há previsão para a acumulação da penalidade isolada
prevista art. 57 da medida provisória n° 2.158-35/2001; (ii) que os valores apurados pelo órgão
da administração pública são exagerados e principalmente ofensivos ao princípio da
proporcionalidade e junta jurisprudência nesse sentido; (iii) caráter confiscatório do ato de
aplicação da penalidade; por fim pugna pela reforma da decisão de primeira instância e a
decretação da improcedência do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 27/06/2007 (fl. 157) e
protocolou Recurso Voluntário em 04/07/2007 (fl.158) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001403/2006-51

II - Da presente controvérsia:
Sendo incontroverso a prática da infração, consubstanciada na entrega
extemporânea da denominada DIF – Papel Imune, o ponto fulcral da presente controvérsia diz
respeito a legalidade da cobrança da multa em apreço, em especial a sua quantificação.
Segundo o entendimento da Fiscalização, ratificado pela Turma de Julgamento de
primeiro grau, em relação a cada declaração em atraso, o valor da penalidade em apreço seria o
resultado da multiplicação do valor de R$ 1.500,00 (optante pelo Simples) pela quantidade de
meses em atraso. Em outras palavras, o valor da multa seria calculado por mês de atraso de
forma cumulativa.
A Recorrente se insurge contra aplicação da multa do art. 57, da MP 2.158/2001,
aduz que a penalidade instituída pela referida Medida Provisória não pode ser aplicada de forma
acumulada, ou mediante o somatório das penalidades, como incorretamente lançada, uma vez
que essa acumulação, diferentemente do que se observa em relação ao art. 7° da Lei n°
10.426/2002, não está prevista na norma que a instituiu.
Defendeu a Autuada que valor da presente multa, em relação a cada declaração
em atraso, seria calculado por mês, porém, limitado ao número de meses do período da
declaração. Ou seja, se a declaração fosse trimestral, como no caso em tela, o valor da multa
seria o resultado da multiplicação do valor de R$ 1.500,00 por 3 (três), a quantidade de meses do
trimestre.
III - Da legalidade da cobrança da multa em apreço:
Nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/1999, tem a RFB a competência para
legislar sobre as obrigações acessórias pertinentes aos tributos por ela administrados:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Tal competência foi exercida pela Instrução Normativa n° 71/2001, que instituiu a
DIF-Papel Imune:
Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle do
Papel Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é obrigatória para as pessoas
jurídicas de que trata o art. 1°
Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia útil dos meses de
janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos trimestres civis imediatamente anteriores,
em meio magnético, mediante a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos estabelecidos no artigo
anterior, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 57 da Medida Provisória
n°2.158-34, de 27 de julho de 2001.
A multa tinha como fundamento legal o art. 57 da MP n° 2.158-35:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei n° 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001403/2006-51

Ademais, o art. 2°, parágrafo único, da Instrução Normativa n° 159/2002 dispunha
que a apresentação da DIF-Papel Imune era obrigatória, independente de ter havido ou não
operação com papel imune no período:
Art. 2° A apresentação da DIF - Papel Imune deverá ser realizada pelo estabelecimento
matriz, contendo as informações referentes a todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica que operarem com papel destinado a impressão de livros, jornais e periódicos.
Parágrafo único. A apresentação da DIF-Papel Imune é obrigatória, independente de ter
havido ou não operação com papel imune no período.
Como já mencionado, a entrega a destempo das Declarações é fato incontroverso,
o que à época dos fatos ensejava a aplicação da multa do art. 57 da MP n° 2.158-35/01.
O entendimento do CARF sobre a legalidade da exigência, pode ser ilustrado com
a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/07/2002, 31/10/2002, 31/01/2003, 30/04/2003, 31/07/2003,
31/10/2003, 31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004
DECLARAÇÕES ESPECIAIS DE INFRAÇÕES FISCAIS RELATIVAS AO
CONTROLE DE PAPEL IMUNE (DIF PAPEL IMUNE). MULTA POR ATRASO
OU FALTA NA ENTREGA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA.
DIF - Papel imune é obrigação acessória amparada no artigo 16 da Lei 9.779, de 19 de
janeiro de 1999. O atraso na entrega da declaração sujeita ao infrator à pena cominada
no 505 no RIPI/2002 (cfr. artigo 57 da Medida Provisória 2.15834, de 27 de julho de
2001) c/c artigo 12 da IN SRF 71, de 24 de agosto de 2001, com a retroatividade
benigna do artigo 12, inciso II e parágrafo único da IN SRF 976/2009.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte (Processo 10830.001378/2006-13;
Acórdão 9303­001.456; Relatora Conselheira Nanci Gama; sessão de 31/05/2011)
O Superior Tribunal de Justiça assim entende:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
DIF
-
PAPEL
IMUNE.
NÃO
APRESENTAÇÃO
NO
PRAZO
LEGAL.
PENALIDADES. IN/SRF N. 71/2001. ART. 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA
2.158/2001.
1. A Fundação Universidade de Passo Fundo ajuizou ação ordinária com vista à
repetição de indébito de valores referentes ao pagamento de multa imposta com base no
art. 57, I, da Medida Provisória 2.158-34/2001, por descumprimento da obrigação
acessória de apresentar a Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle
do Papel Imune (DIF - Papel Imune).
(...)
4. A legislação tributária não deixa dúvidas de que a Fundação recorrente estava
obrigada à apresentação da "DIF-Papel Imune", independentemente de qualquer
notificação por parte da Receita Federal, sob pena de sujeitar-se à aplicação da
penalidade pecuniária. Assim, ao descumprir a referida obrigação acessória, a recorrente
ficou à mercê das sanções dispostas no art. 57 da MP 2.158-34/2001.
5. O art. 57, I, da MP 2.158-34/2001 estabeleceu a multa por descumprimento de
obrigações acessórias em R$ 5.000,00 por mês-calendário.
6. Na hipótese dos autos, tem aplicação a Instrução Normativa da SRF 71/2007, que
instituiu obrigação tributária acessória consistente na apresentação da DIF-Papel Imune
à Secretaria da Receita Federal, que deverá ser feita até o último dia útil dos meses de
janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos trimestres civis imediatamente anteriores.
(...) (REsp 1222143/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001403/2006-51

Dessa forma, fica demonstrada a legalidade da imposição da presente penalidade.
Entretanto, há legislação atual que prescreve a penalidade de forma diversa e de
caráter específico: o inciso II do § 4° do art. 1° da Lei n° 11.945/09, o qual prescreve a multa de
R$ 2.500,00 por cada DIF Papel Imune trimestral não entregue:
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil a
pessoa jurídica que:
I exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado à impressão
de livros, jornais e periódicos, a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal; e
II adquirir o papel a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal para a utilização na impressão de livros, jornais e periódicos.
§ 1o A comercialização do papel a detentores do Registro Especial de que trata o caput
deste artigo faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da
responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que, finalidade
constitucional.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo aplica-se também para efeito do disposto no § 2o do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 2o do art. 2o e no § 15 do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 10 do art. 8o da Lei n° 10.865,
de 30 de abril de 2004.
§ 3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:
I expedir normas complementares relativas ao Registro Especial e ao cumprimento das
exigências a que estão sujeitas as pessoas jurídicas para sua concessão;
II estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação do papel
beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação acessória
destinada ao controle da sua comercialização e importação.
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo sujeitará
a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), do valor das operações com papel imune omitidas ou
apresentadas de forma inexata ou incompleta; e
II de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção prevista no
inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.
§ 5o Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de
ofício, a multa de que trata o inciso II do § 4 o deste artigo será reduzida à metade.
Art. 2o O Registro Especial de que trata o art. 1° desta Lei poderá ser cancelado, a
qualquer tempo, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil se, após a sua concessão,
ocorrer uma das seguintes hipóteses: (...)
A IN no 1.817/2018 é o documento normativo da RFB atualmente em vigência
sobre a temática e repete as prescrições da Lei n° 11.945/2009:
Art. 17. A não apresentação da DIF Papel Imune nos prazos previstos no art. 16
sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I multa de 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o valor da operação com papel imune omitida ou
apresentada de forma inexata ou incompleta; e
II multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em caso de micro e pequenas
empresas, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais pessoas jurídicas,
independentemente da sanção prevista no inciso I, se as informações não forem
apresentadas no prazo estabelecido.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001403/2006-51

Parágrafo único. Se a informação que tenha sido omitida ou tenha sido prestada de
forma incompleta for apresentada fora do prazo determinado, mas antes de qualquer
procedimento de ofício, a multa de que trata o inciso II do caput será reduzida à metade.
Então, o inciso II do § 4° do art. 1° da Lei n° 11.945/2009 aponta a aplicação de
penalidade específica e quantitativamente menor do que aquela cominada pelo art. 57 da MP n°
2.158-35/01. A pena era de R$ 1.500,00 por cada mês de atraso de cada declaração não entregue,
ao passo que atualmente é R$ 2.500,00 por declaração não entregue.
Por conseguinte, a edição da Lei n° 11.945/2009 atrai a aplicação do disposto no
art. 106, II, “c” do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
O dispositivo aplica-se ao caso concreto, em razão de se tratar de norma mais
benigna ao contribuinte, em matéria de penalidade. Anteriormente, a multa aplicada equivalia ao
número de meses-calendário em atraso, o que resultava na aplicação de multa (penalidade) por
demais gravosa ao contribuinte, a depender, inclusive, da demora, por parte do Fisco, em aplica-
la.
Com a superveniência da Lei n° 11.945/2009, a penalidade passou a ser exigida
levando-se em conta cada obrigação acessória isolada, e não mais a quantidade de meses em
atraso.
Por se tratar de penalidade, é evidente e cristalina a sua natureza de matéria de
ordem pública, fato que torna possível a sua apreciação por este órgão de julgamento, sendo
lícita e legítima a aplicação do novo texto legal à hipótese versada, ainda que não instada a tanto.
Nestes termos, tem decidido o CARF, através da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme decisões a seguir colacionadas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2002, 31/10/2003, 31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA “DIF­ PAPEL IMUNE”. PREVISÃO
LEGAL.
É cabível a aplicação da multa por ausência da entrega da chamada “DIF Papel Imune”,
pois esta encontra fundamento legal nos seguintes comandos normativos: art. 16 da Lei
no 9.779/99; art. 57 da MP no. 2.158­35/ 2001; arts. 1o, 11 e 12 da IN SRF n° 71/2001.
VALOR A SER APLICADO A TÍTULO DE MULTA POR ATRASO OU FALTA DA
ENTREGA DA “DIF­PAPEL IMUNE”.
Com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a partir de 16/12/2008 a multa pela
falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” deve ser cominada em valor único
por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário,
conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.15835/ 2001.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001403/2006-51

RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Por força da alínea “c”, inciso II do art. 106 do CTN, há que se aplicar a retroatividade
benigna aos processos pendentes de julgamento quando a nova lei comina penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato.
Recurso Especial do Procurador negado." (Processo 11080.001057/2006­01; Acórdão
9303­005.273; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de
21/06/2017)
Ademais, como mencionado, foi editada a Súmula CARF no 151 (DOU
10/09/2019) que assim dispõe:
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da "DIF Papel Imune" devendo ser cominada
em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.
No caso concreto, aplicou-se a multa no valor total de R$ 453.000,000, de multa
pela não apresentação no prazo estabelecido da Declaração Especial de Informações relativas ao
Controle de Papel Imune (DIF - PAPEL IMUNE), referente aos 1° a 4° trimestre de 2002, 1° a
4° trimestre de 2003.e 1° e 2° trimestre de 2004 (fl.12), levando em consideração por mês em
atraso, a multa de R$ 1.500,00.
No total, portanto, a multa que deverá incidir, conforme o exposto, será no valor
de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais - 10 trimestres x R$ 2.500,00).
IV – Conclusão:
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, para que a multa seja adequada ao que dispõe o texto da Lei n° 11.945, de 4 de junho
de 2009, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital